Tribunal: TJMT
Processo: 0004984-79.2013.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004984-79.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DAFINI DE PAULA SAGA GOMES - CPF: 007.526.201-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIVANEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 427.701.651-00 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DA EXECUÇÃO (ART. 485, IV, DO CPC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na Execução e nos Embargos de Devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações (STJ, AgRg no AREsp 666.882/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015).

Nos termos do § 10, do art. 85, do CPC,
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, visando reformar a sentença de Id. 202359653, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004984-79.2013.8.11.0037, reconheceu a nulidade do processo executivo, julgando extinto a execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c 917, inciso I e 925, todos do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condenou a parte exequente, ora apelante, nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, em razões de Id 202359659, a parte apelante, em síntese, assevera quanto à impossibilidade de fixação de honorários advocatícios na ação de execução, tendo em vista que os honorários já foram fixados nos autos dos embargos à execução de nº 1004816-11.2023.8.11.0037, portanto, havendo
bis in idem
.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que seja extirpada a condenação em honorários advocatícios. Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas, no Id. 202359665, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

Cinge-se a controvérsia a aferir o acerto da sentença que julgou extinta a ação de execução, pela perda superveniente do interesse processual, art. 485, IV, do CPC, em razão da procedência dos embargos à execução, condenando a parte exequente, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte apelada, nos autos dos Embargos à execução nº 1004816-11.2023.8.11.0037, teve seu pleito acolhido, para reconhecer a inexigibilidade do débito executado em razão da quitação integral.

Em decorrência, nos autos da Execução foi extinta, em razão da perda superveniente do objeto.

Assim, mostra-se incontroverso que o Título foi declarado inexigível, o que, por conseguinte, redundou na perda superveniente do objeto nos autos da Execução.

Desse modo, nos termos do § 10 do art. 85 do CPC,
os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO
– PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos casos de extinção da ação, sem resolução do mérito, decorrente da perda superveniente da ação, o ônus da sucumbência deverá ser arbitrado para a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda judicial.
Demonstrado, no caso concreto, ter sido o exequente/embargado quem deu causa à extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição do título executado, legítimo suportar os ônus da sucumbência. Sentença mantida.”
(N.U 0000018-24.1989.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022) (grifo nosso)

Lado outro, há tese firmada no E. REsp 1.520.710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, fixada nos seguintes termos:
“Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/73. Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”
. (STJ, REsp1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/04/2019)

Logo, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no caso, é da parte exequente/apelante, de modo que tendo sido fixado os honorários advocatícios no patamar de 10% em cada ação, se mostra atendido o limite máximo previsto no art. 85, §3º do CPC.

Por oportuno, colaciono a norma processual referente aos honorários advocatícios, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor..

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, diante das peculiaridades da causa, entendo que a verba honorária deve ser mantida no patamar fixado, o que atende aos ditames da norma processual legal e valoriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

Disposto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista a fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024